Tribunal: TJSP
Processo: 2261353-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA – MULTA – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – I - Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537 do NCPC - O

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA – MULTA – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – I - Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537 do NCPC - O objetivo da multa diária não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la ao cumprimento da prestação de uma obrigação de fazer fixada na decisão judicial – Hipótese em que o valor fixado em 1a instância, na ordem de R$1.500,00 por ato de descumprimento da liminar deferida, sem qualquer limitação, se mostra excessivo – Reduz-se a multa por atraso no cumprimento da obrigação para R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada a um período de 30 dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de R$9.000,00, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como forma de adequação aos precedentes deste Tribunal e para evitar a onerosidade excessiva II - Prazo de 05 dias para cumprimento da obrigação, que não se revela exíguo, diante das facilidades proporcionadas pelos sistemas digitais do banco – Aplicação do art. 218, §3o, do NCPC - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261353-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ARLINDO BRAGGION FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261353-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37455
AGRV.No: 2261353-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE.: BANCO BRESDESCO CARTÕES S.A.
AGDO.: ARLINDO BRAGGION FILHO
JUIZ PROLATOR: CARLOS ORTIZ GOMES
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA SUSPENSÃO DE
COBRANÇA MULTA REDUÇÃO LIMITAÇÃO PRAZO
EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO I - Cabível
a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial,
nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537
do NCPC - O objetivo da multa diária não é compelir a parte a pagar o
seu valor, mas obrigá-la ao cumprimento da prestação de uma
obrigação de fazer fixada na decisão judicial Hipótese em que o valor
fixado em 1a instância, na ordem de R$1.500,00 por ato de
descumprimento da liminar deferida, sem qualquer limitação, se mostra
excessivo Reduz-se a multa por atraso no cumprimento da obrigação
para R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada a
um período de 30 dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de
R$9.000,00, em face dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como forma de adequação aos precedentes
deste Tribunal e para evitar a onerosidade excessiva II - Prazo de 05
dias para cumprimento da obrigação, que não se revela exíguo, diante
das facilidades proporcionadas pelos sistemas digitais do banco
Aplicação do art. 218, §3o, do NCPC - Decisão reformada em parte -
Agravo parcialmente provido”.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em 03.11.2020, tirado da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais, com pedido de tutela antecipada, em face da r.
decisão proferida em 05.10.2020, tendo o banco réu, ora
agravante, comparecido nos autos em 30.10.2020, que
deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo
autor, ora agravado, determinando que a parte ré, no
prazo de cinco dias, se abstenha de efetuar cobranças das
compras não reconhecidas pelo autor na petição inicial,
promovendo a cessação dos respectivos lançamentos no
cartão de crédito, sob pena de multa de R$1.500,00 por
lançamento/cobrança.
Esclarece
o
agravante,
preliminarmente, ter incorporado o Banco Bradesco Cartões
S.A., justificando figurar no polo passivo. Insurge-se o
agravante contra o valor da multa aplicada, a qual se
mostra
excessiva,
em
violação
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida
e, ainda, limitada. Outrossim, aduz que o prazo de cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261353-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dias concedido para o cumprimento da decisão mostra-se
exíguo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da r. decisão agravada, afastando-se a
multa fixada ou, subsidiariamente, reduzida a multa e
fixado prazo razoável para o cumprimento da liminar
deferida.
Recurso processado com efeito ativo, para
reduzir o valor da multa diária e limitar seu período
(fls. 175/176).
Contraminuta do agravado às fls. 180/181,
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo
ora agravado em face do ora agravante, por meio da qual
se pretende, em síntese, a declaração de inexistência dos
débitos descritos na inicial, bem como a devolução em
dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos, além da
condenação do banco réu ao pagamento de indenização por
danos morais (fls. 01/11).
Pleiteou o autor, na inicial da ação, o
deferimento de tutela de urgência para suspensão dos
descontos de parcelas relativas a compras efetuadas em
seu cartão de crédito de forma indevida (fls. 10, item
“b” dos autos principais).
O MM. Juiz “a quo” deferiu pedido de
antecipação de tutela formulado pelo ora agravado, sob os
seguintes
fundamentos
(fls.
189/192
dos
autos
principais):
“(...)
Levando em conta o fato de que o autor
negou a realização das com pras, alegando
ter sido vítima de fraude, deve ser
suspensa a r espectiva exigibilidade.
O exame dos argumentos per filados na
inicial, bem com o dos documentos que a
instruem,
permitem
a
constatação
da
probabilidade do direito, e do risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261353-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(ampliação do) dano. Por outra parte, não
se
vislumbra
a
irreversibilidade
dos
efeitos da decisão concessiva, nos termos
do ar t. 300, do Código de Processo Civil
CPC.
Diante
desse
quadro,
presentes
os
pressupostos legais, com os subsídios do
art. 305, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, e com fundamento nos
artigos 303 e seguintes do CPC, defiro a
tutela cautelar/antecipada ordenando que a
parte demandada, no prazo razoável de 5
(cinco) dias, se abstenha de efetuar
cobranças, por qualquer modo, das com pras
não reconheci das pelo autor, promovendo o
necessário, inclusive, para a cessação dos
lançamentos no cartão de crédito, sob pena
de pagar multa de R$1.500,00 (um mil e
quinhentos
reais),
por
lançamento/cobrança.
(...).”
Contra essa decisão insurge-se o agravante. Inicialmente, cumpre frisar que a
insurgência do agravante limita-se ao prazo estipulado
para cumprimento da liminar deferida, assim como à
fixação e valor da multa imposta para o caso de seu
descumprimento.
Como é cediço, é possível a cominação de multa
diária, em caso de descumprimento da ordem judicial
determinada, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com
correspondência no art. 537 do NCPC.
A finalidade da multa diária não é obrigar a
parte ao seu pagamento, mas sim, compelí-la ao cumprimento da
prestação de uma obrigação fixada na r. decisão judicial.
Veja-se:
“INTERDITO
PROIBITÓRIO.
SINDICATO
DOS
BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO DE GREVE
QUE NÃO ESTÁ SENDO QUESTIONADO, E SIM, O LIVRE ACESSO DE
FUNCIONÁRIOS E CLIENTES ÁS AGÊNCIAS DO AGRAVADO. LIMINAR
CONCEDIDA. Tendo em vista a proximidade do dissídio da classe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261353-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sendo fato público e notório as manobras realizadas por alguns
membros da entidade sindical à frente das agências bancárias,
com o fito de criar toda a sorte de embaraços. A multa
estabelecida na liminar deve atingir à finalidade para a qual
foi imposta, isto é, desestimular a desobediência ao comando
judicial legalidade e justa causa para a sua manutenção. Agravo
a que se nega provimento.” (TJRJ Agravo de Instrumento no
2005.002.22633 1a Câmara Cível Rel. Des. Myriam Medeiros -
Julgamento: 24/01/2006).
“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REsp 790175
/ SP - RECURSO ESPECIAL 2005/0174094-5 - Relator(a)
Ministro JOSÉ DELGADO - Relator(a) p/ Acórdão Ministro
LUIZ FUX - Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA - Data do
Julgamento
05/12/2006
-
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO
DA MULTA DIÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. 1.
O Pedido de Obrigação de Fazer em face da Fazenda Pública
deve vir acompanhado da medida de coerção cognominada de
multa diária, cujo caráter patrimonial visa a vencer a
obstinação
do
devedor
no
cumprimento
da obrigação
contraída intuitu personae, sob pena de inutilidade do
acolhimento do pedido. Nesse sentido tivemos a oportunidade de discorrer: "A influência francesa, responsável também pela concepção 'liberal' do
inadimplemento, remediou a sua pretérita condescendência
com os devedores e instituiu a figura das 'astreintes'
como meios de coerção capazes de vencer a obstinação do
devedor ao não-cumprimento das obrigações, principalmente
naquelas em que a colaboração do mesmo impunha-se pela
natureza personalíssima da prestação. A multa diária
apresenta, assim, origem e fundamento nas obrigações em
que o atuar do devedor é imperioso mercê de não se poder
compeli-lo a cumprir aquilo que só ele pode fazer nemo
potest cogi ad factum". (In "Curso de Direito Processual
Civil", Editora Forense, 3.a Edição, 2005, págs. 194 e
195)”.
Embora seja cabível o arbitramento da multa
pelo Juízo, como forma de garantir o cumprimento da decisão
judicial, merece reparo o valor, vez que não se pretende, em
caso de eventual descumprimento pelo agravante, propiciar o
enriquecimento sem causa do agravado.
Há, ainda, de se observar os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se assim, o
enriquecimento sem causa da parte adversa.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261353-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
quo”, o valor de R$1.500,00 para cada ato de descumprimento da liminar deferida, sem qualquer
limitação, mostra-se excessivo.
Para que haja uniformidade com precedentes
no mesmo sentido, neste Egrégio Tribunal, e para que não
seja excessivamente onerosa para a agravante, reduz-se o
montante da multa para R$300,00 (trezentos reais) por dia
de descumprimento.
Neste sentido, veja-se:
“Agravo
de
Instrumento
no
0028017-
95.2013.8.26.0000 - Relator: Des. Plinio Novaes de
Andrade Júnior - Comarca: Caraguatatuba - Órgão julgador:
24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
25/07/2013
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TUTELA ANTECIPADA
- Decisão que determinou que o agravante se abstivesse de
cobrar os valores questionados, bem como de incluir o
nome da empresa agravada nos cadastros restritivos de
crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 -
A verossimilhança da alegação da autora consiste nos
documentos por ela juntados, demonstrando a sua intenção
de rescindir o contrato de credenciamento e encerrar a
sua conta corrente - O risco de lesão grave e de difícil
reparação advém dos efeitos negativos provocados pela
inclusão do nome da consumidora perante os cadastros de
proteção ao crédito Presença dos requisitos previstos no
art. 273, do CPC Admissibilidade da antecipação da
tutela, de natureza provisória, que pode ser revogada ou
modificada a qualquer tempo Inexistência de risco de
irreversibilidade do provimento antecipado - Recurso
improvido, neste aspecto. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO
FAZER Multa diária - Cabimento Em se tratando de
obrigação de fazer e de não fazer, a imposição de multa
para compelir o seu cumprimento tem amparo no art. 461, §
5o do Código de Processo Civil Valor da multa diária
fixado em primeiro grau afigura-se excessivo, comportando
redução para R$ 300,00, limitada a sua incidência ao
prazo de trinta dias Precedente desta Câmara Recurso
provido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
Referida multa, cuja incidência se inicia
no primeiro de dia de eventual descumprimento da
obrigação, deve ser limitada a um período de 30 dias, o
que resulta num limite pecuniário máximo de R$9.000,00,
em face dos mesmos princípios citados alhures, bem como
para evitar-se a onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261353-28.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Veja-se ensinamento de Theotonio Negrão em
seu “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor”:
“Ao contrário do Código de 39, a lei
vigente não estabelece limitação para o valor da multa
cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento da obrigação e não o de ressarcir. (...) É
possível a redução das astreintes fixadas fora dos
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a
sua limitação ao valor do bem da obrigação principal,
evitando-se o enriquecimento sem causa. (STJ-4a T., REsp
947.466, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 17.9.09, DJ
13.10.09)”.
É o que dispõe o art. 537, §1o, inciso I,
do NCPC:
“§1o. O juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da
multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I se tornou insuficiente ou excessiva”.
Assim, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduz-se a
limitação da multa por dia de descumprimento para um
período máximo de 30 dias, perfazendo um total de
R$9.000,00, quantia esta que se mostra razoável, ao menos
em princípio, podendo a mesma ser revista se necessário
for. Vejam-se os precedentes desta Corte Bandeirante: “Agravo de Instrumento no
2033074-26.2014.8.26.0000 - Relator: Des. Maia da Rocha -
Comarca: Mogi-Mirim - Órgão julgador: 21a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 28/04/2014

EMENTA: TUTELA ANTECIPADA Requisitos Existência de prova
inequívoca das alegações Inteligência do art. 273 do CPC
- Decisão mantida - Recurso não provido TUTELA ANTECIPADA
Multa cominatória Determinação de abstenção de inclusão
do nome do agravado do rol de inadimplentes - Insurgência
da instituição financeira em relação à multa cominatória
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) Multa
legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das
astreintes Reforma do valor da multa fixada pelo d. juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261353-28.2020.8.26.0000 -Voto no
8
originário, que se mostra condizente ao caso concreto
Redução da multa para o valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), limitados a trinta dias - Decisão reformada em
parte Recurso parcialmente provido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0222427-
90.2012.8.26.0000 Relator: Des. Luis Fernando Nishi -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 17/01/2013

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
julgada procedente para determinar ao agravante que
procedesse à baixa do gravame sobre veículo e a entrega
de documentação de quitação de contrato de financiamento
no prazo de trinta dias Descumprimento Nova intimação
para atendimento da determinação judicial sob pena de
multa diária de R$ 300,00 até o limite de trinta dias
Onerosidade excessiva não configurada O objetivo das
"astreintes" não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica
Decisão
mantida
Recurso
de
agravo
de
instrumento improvido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0086982-37.2011.8.26.0000 - Relator: Des. Miguel Petroni
Neto - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 13/03/2012

EMENTA: Recurso de agravo de instrumento Medida Cautelar
de exibição de documento Determinação para exclusão do
nome da autora do cadastro de inadimplentes em 48 horas,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 Insurgência da
instituição financeira em relação à multa cominatória
diária - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter
inibitório das astreintes - Reforma do valor da multa
fixada pelo d. Juízo originário, que se mostra condizente
ao caso concreto
Redução da multa para o valor de R$
300,00, limitados a trinta dias - Decisão reformada em
parte Recurso parcialmente provido”.
Por fim, no tocante ao prazo de cinco dias
concedido para cumprimento da obrigação, verifica-se que o
mesmo não se mostra exíguo, ao contrário do que sustentado pelo
agravante.
Conforme exposto na própria decisão agravada,
trata-se de obrigação de fazer consistente na abstenção de
efetuar cobranças das compras não reconhecidas pelo autor na
inicial, inclusive, a cessação dos lançamentos no cartão de
crédito de sua titularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261353-28.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Considerando que se trata de simples obrigação
de não fazer, entende-se que o prazo de 05 (cinco) dias é mais
do que suficiente para a tomada das providências cabíveis, já
que, atualmente, a facilidade dos sistemas digitais permite
tais ações com agilidade.
Caso o agravante necessite de maior prazo
para o cumprimento da obrigação, em razão de ter encontrado
dificuldades sistêmicas, nada impede que o mesmo pleiteie a
dilação de prazo ao MM. Juiz “a quo”.
Finalmente, apenas para evitar-se futura
alegação de omissão neste decisum, registre-se que o eventual
descumprimento do agravante, no tocante à tutela deferida em 1a
instância, deve ser devidamente noticiado ao MM. Juiz “a quo”,
não podendo ser enfrentada diretamente por este E. TJSP, sob
pena de supressão de um grau de jurisdição.
Impõe-se, portanto, a parcial reforma da
r. decisão, apenas para redução do valor da multa diária
para R$300,00 por dia de descumprimento e limitação da
mesma para um período de 30 dias.
Ante todo o exposto, a r. decisão agravada
deve
ser
parcialmente
reformada,
nos
termos
da
fundamentação acima.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator